Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), MARISBELG FERNANDES DE MELO - CPF: 773.638.501-78 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVAEM PRIMEIRO GRAU – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Faz
jus
ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001018-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARISBELG FERNANDES DE MELO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
MARISBELG FERNANDES DE MELO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato n. 1041490-10.2022.8.11.0041,
proposta contra a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
que
indeferiu os pedidos de justiça gratuita à agravante.

A agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.

Aduz que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da Agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Alega que possui sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais.

Defende, ainda, que se encontra em completo descontrole de suas contas, em evidente endividamento, fazendo literalmente o máximo para arcar com suas obrigações e manter o seu bom nome limpo na praça

Registra que diante de sua hipossuficiência financeira requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto o MM. Juiz do feito indeferiu o seu pedido, não restando outra forma de conseguir o seu acesso ao Poder Judiciário, senão interpondo o presente recurso.

Ao final requer a concessão da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela recursal restou deferida (id no 156803658).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 1590421667) pugando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
MARISBELG FERNANDES DE MELO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato n. 1041490-10.2022.8.11.0041,
proposta contra a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
que indeferiu os pedidos de justiça gratuita à agravante.

A agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.

Pois bem.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Já a Súmula 481 do STJ estabelece que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).

Portanto, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Por outro lado,
a legislação Pátria não impõe que o Requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.

3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido.”(
STJ
- AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA)

E ainda precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
.
(
TJMT
- AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
A declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo que a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. - O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e revogação em incidente próprio
.
(
TJMT
- AI, 119119/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

In casu,
pelos documentos trazidos aos autos pela Agravante, principalmente o demonstrativo de pagamento mensal – holerites dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 (ids. 156669157, 156669158 e 156669159), pelos extratos bancários atualizados (id no 156669154, 156669155, 156669156) e declaração de Imposto de Renda (ano-calendário 2021 – id no 156669160) verifico que a Agravante exerce a função de Professora, recebendo um salário líquido de R$ 2.494,89, possuindo despesas ordinárias que muito comprometem seu sustento e de sua família, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita à agravante.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023